Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-65.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002571-65.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA - CPF: 062.073.041-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUTHIANE DE SOUSA MORAIS ALVES - CPF: 013.405.181-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL NORBERTO SEVERINO - CPF: 071.062.661-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE AUTORIDADE COMPROVADA. ANIMUS CORRIGENDI PRESENTE. PERIGO À SAÚDE DEMONSTRADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de maus-tratos (art. 136, CP), após desclassificação do delito de tortura, por ter agredido adolescente de 16 anos internado em clínica de reabilitação, utilizando camiseta com sabonetes, em razão de suposto furto de um pacote de suco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura o crime de maus-tratos ou se deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato, analisando: (i) a existência de relação de autoridade entre o agente e a vítima; (ii) a presença do
animus corrigendi
; e (iii) a efetiva exposição da vítima a perigo à sua saúde.

III. Razões de decidir

3. O apelante, embora exercesse a função de cozinheiro na clínica de reabilitação, detinha autoridade fática sobre os internos, podendo dirigir-lhes ordens e exigir o cumprimento de tarefas, inserindo-se no corpo funcional responsável pela manutenção da rotina e disciplina do local.

4. A agressão perpetrada pelo apelante teve clara motivação disciplinar, visando "corrigir" a vítima pelo suposto furto de um pacote de suco, configurando o
animus corrigendi
exigido para a caracterização do crime de maus-tratos.

5. Embora não tenham sido constatados hematomas visíveis, o perigo à saúde da vítima ficou demonstrado pelo relato de intensas dores após as agressões, necessitando de medicação, sendo suficiente para a configuração do crime a exposição real ao risco, não se exigindo a efetiva produção de lesões aparentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura o crime de maus-tratos a conduta de funcionário de clínica de reabilitação que, valendo-se de sua autoridade fática sobre os internos, agride fisicamente adolescente como forma de castigo, expondo sua saúde a perigo. 2. A ausência de lesões aparentes não descaracteriza o crime de maus-tratos quando comprovado o sofrimento físico e a necessidade de medicação decorrente da agressão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 136 do Código Penal (maus-tratos), com suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do mesmo diploma legal.

Segundo a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2023, nas dependências da "Clínica Resgatando Vidas", localizada na zona rural de Pontes e Lacerda/MT, o apelante, então funcionário da instituição, submeteu o interno Lucas Gabriel Noberto Severino, de 16 anos de idade, a sofrimento físico e mental, mediante o emprego de violência, sob o pretexto de aplicar-lhe castigo pessoal.

Originalmente, o Ministério Público denunciou o réu pela prática do crime de tortura-castigo (art. 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97). Contudo, após a instrução processual, o próprio órgão ministerial requereu a desclassificação para o delito de maus-tratos (art. 136 do CP), o que foi acolhido pela magistrada sentenciante.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a desclassificação do crime de maus-tratos para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais), sustentando: a) ausência de exposição efetiva de perigo à vida ou à saúde da vítima; b) inexistência de dolo específico de maltratar (animus corrigendi); e c) falta de relação de autoridade, guarda ou vigilância entre o apelante e a vítima, já que o acusado exercia apenas a função de cozinheiro e ex-interno colaborador da clínica, sem poder hierárquico sobre os acolhidos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
, sintetizando da seguinte forma:

(Id. 328445888)

APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS-TRATOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIDADE FÁTICA COMPROVADA – ANIMUS CORRIGENDI PRESENTE – PERIGO À SAÚDE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA.

Ficou comprovado que o apelante, embora exercesse a função de cozinheiro em clínica de reabilitação, possuía autoridade sobre os internos e aplicou castigo físico à vítima menor de idade. As agressões foram motivadas por ato de indisciplina e causaram sofrimento físico, evidenciando o animus corrigendi e o perigo à saúde. Inviável a desclassificação para vias de fato.
PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso não merece provimento.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de maus-tratos para a contravenção penal de vias de fato, sob três fundamentos principais: ausência de perigo concreto à saúde da vítima, inexistência de animus corrigendi e falta de relação de autoridade entre o apelante e a vítima.

Após detida análise dos autos, verifico que nenhum dos argumentos defensivos merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação pelo crime de maus-tratos, conforme bem fundamentado na sentença recorrida.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, corroborados pelos documentos acostados aos autos.

O
próprio apelante
, em seu interrogatório policial, confessou a prática da agressão, afirmando que:
"[...] QUE ao ser perguntado como foram as agressões contra a vítima, informou o interrogado que apanhou uma camiseta, colocou sabonetes, amarrou as pontas e começou a dar pancadas na vítima [...]".

Em juízo, a
testemunha Allan Patrick de Queiroz
, que era administrador da clínica à época dos fatos, narrou com detalhes o ocorrido:

"na data dos fatos eu era o administrador da Clínica e recebi um telefone relatando que havia ocorrido um fato de agressão da unidade e eu fui para lá correndo; cheguei lá, encontrei o Lucas dentro da enfermaria e ele disse que tinha sumido um suco de dentro da dispensa e estavam acusando ele; eu fui conversar como Modestho, ele estava dentro da cozinha e disse que tinha pegado o Yudi e o Danilo para limpar o refeitório e o Lucas se prontificou a limpar também; após a limpeza, saiu de dentro do refeitório e o Modestho deu falta de um suco de maracujá e pelo Lucas ter diversos furtos dentro da unidade, do armário de vários pacientes e foi lá cobrar ele; ele colocou sabonete dentro de uma camiseta e começou a bater nele com esse sabonete, conforme as filmagens; o Lucas disse para mim que realmente tinha pego o pacote de suco; [...] ele confirmou que tinha agredido por causa disso;"

O
informante Raimundo Silva Santos Neto
, por sua vez, confirmou ter presenciado o momento imediatamente posterior à agressão:

"naquele dia eu tinha acabado de sair para fora, eu fui buscar material de limpeza e me chamaram no rádio falando que estava tendo briga, eu entrei correndo e quando cheguei no pátio, encontrei o Modestho falando com o Lucas e o Lucas no chão chorando; falaram que o Modestho tinha batido no Lucas, tinha sido por causa de um pacote de suco que o Lucas tinha pegado da cozinha; [...] eu peguei o Lucas e levei para a enfermaria, na hora eu não vi nada machucado no Lucas;"

Portanto, não há dúvidas quanto à ocorrência da agressão perpetrada pelo apelante contra a vítima, restando apenas analisar se tal conduta se amolda ao tipo penal de maus-tratos ou à contravenção penal de vias de fato, como pretende a defesa.

2. DA RELAÇÃO DE AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA

O primeiro argumento defensivo que merece análise é a alegada ausência de relação de autoridade, guarda ou vigilância entre o apelante e a vítima, elemento essencial para a configuração do crime de maus-tratos.

Sustenta a defesa que o apelante exercia apenas a função de cozinheiro na clínica, sendo ex-interno colaborador, sem poder hierárquico sobre os acolhidos, o que afastaria a tipicidade da conduta em relação ao crime de maus-tratos.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

Conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o apelante, embora exercesse a função de cozinheiro na "Clínica Resgatando Vidas", detinha autoridade fática e disciplinar sobre os internos, podendo lhes dirigir ordens e exigir o cumprimento de tarefas, como ocorreu ao determinar que a vítima realizasse a limpeza do refeitório.

Essa posição o inseria no corpo funcional responsável pela manutenção da rotina e disciplina do local, de modo que a vítima, menor de 16 anos, encontrava-se sob a vigilância e cuidados dos funcionários do estabelecimento, incluindo o apelante.

O
depoimento da testemunha Allan Patrick de Queiroz
é esclarecedor nesse sentido, ao afirmar que o próprio apelante "tinha pegado o Yudi e o Danilo para limpar o refeitório e o Lucas se prontificou a limpar também". Tal declaração evidencia que o apelante possuía autoridade para designar tarefas aos internos, inclusive à vítima.

Ademais, o fato de o apelante ter se sentido no direito de "cobrar" a vítima pelo suposto furto do pacote de suco e aplicar-lhe castigo físico demonstra claramente a relação de autoridade existente entre ambos.

Nesse contexto, a autoridade exercida pelo apelante não decorria necessariamente de sua posição formal na hierarquia da clínica, mas da autoridade fática que exercia sobre os internos, especialmente sobre a vítima, menor de idade e em situação de vulnerabilidade.

Portanto, resta configurado o elemento relacional exigido pelo tipo penal do artigo 136 do Código Penal.

3. DO DOLO ESPECÍFICO DE MALTRATAR (ANIMUS CORRIGENDI)

O segundo argumento defensivo refere-se à alegada ausência de dolo específico de maltratar (
animus corrigendi
), sustentando que a agressão teria sido um mero "rompante de raiva", uma reação impulsiva e desproporcional, e não um ato de disciplina.

Tal alegação também não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, a agressão perpetrada pelo apelante teve clara motivação disciplinar, visando "corrigir" a vítima pelo suposto furto de um pacote de suco.

O próprio apelante admitiu, em sede policial, que suspeitou da vítima e, diante de sua negativa e suposto deboche, resolveu "corrigi-lo" mediante agressões. A conduta não decorreu de impulso momentâneo, mas de intenção deliberada de castigar, configurando o
animus corrigendi
e o abuso dos meios de correção ou disciplina.

A testemunha Allan Patrick de Queiroz confirmou que o apelante confessou ter agredido a vítima "por causa disso", referindo-se ao furto do pacote de suco. O informante Raimundo Silva Santos Neto também relatou que foi informado de que a agressão "tinha sido por causa de um pacote de suco que o Lucas tinha pegado da cozinha".

Ademais, a forma como a agressão foi perpetrada - utilizando uma camiseta com sabonetes dentro para agredir a vítima sem deixar marcas - reforça o dolo e a gravidade do comportamento, indicando premeditação e consciência do potencial lesivo de seus atos.

Portanto, resta evidente que o apelante agiu com o dolo específico de maltratar a vítima como forma de castigo pelo suposto furto, configurando o animus corrigendi exigido para a caracterização do crime de maus-tratos.

4. DO PERIGO À SAÚDE DA VÍTIMA

Por fim, a defesa alega a ausência de exposição efetiva de perigo à vida ou à saúde da vítima, argumentando que não foram constatados hematomas visíveis e que a enfermeira Maria Mercedes teria afirmado que Lucas "não apresentava nada, hematoma, nada".

Tal argumento, contudo, não se sustenta.

O crime de maus-tratos é um crime de perigo concreto, que exige a efetiva exposição da vítima a risco à sua vida ou saúde. No caso em análise, embora não tenham sido constatados hematomas visíveis na vítima, a materialidade e o risco à integridade física foram demonstrados pelo relato da vítima, que afirmou sentir intensas dores após as agressões, necessitando de medicação.

A testemunha Maria Mercedes Aires Cassiano Souza, enfermeira que atendeu a vítima, relatou que "aparentemente o Lucas não apresentava nada, hematoma, nada, mas no momento ele falou que tava doendo e foi medicado". Tal circunstância evidencia o sofrimento físico e o perigo concreto à saúde, bastando, para a configuração do crime, a exposição real ao risco, e não a efetiva produção de lesões visíveis.

Ademais, o método utilizado pelo apelante para agredir a vítima - uma camiseta com sabonetes dentro - é uma técnica conhecida para causar dor sem deixar marcas aparentes, o que não afasta o perigo à saúde da vítima, pelo contrário, demonstra a intenção deliberada de causar sofrimento físico sem deixar vestígios.

Portanto, resta configurado o elemento "expor a perigo a vida ou a saúde" exigido pelo tipo penal do artigo 136 do Código Penal.

5. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

Diante do exposto, verifica-se que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal de maus-tratos (art. 136 do CP), não sendo possível sua desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

A contravenção penal de vias de fato pressupõe simples ofensa física sem relevância jurídica, o que não se verifica no caso. A conduta do apelante extrapolou uma mera altercação, representando abuso de autoridade contra pessoa em situação de vulnerabilidade internada em clínica de reabilitação.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida:

"O requerimento defensivo não encontra fundamento nos autos pelos motivos que passo a expor. Em primeiro lugar, conforme já mencionado acima quanto à inexistência de elementos para configuração do delito de tortura, deixo de realizar comentários quanto à ausência de dolo específico de causar sofrimento elevado. Continuamente, a intenção de correção/castigo ficou devidamente demonstrada com o relato das testemunhas em juízo, possuindo maior relevância os depoimentos de Allan e Raimundo. Por partes, a testemunha Allan afirmou que o réu Modestho lhe confidenciou que as agressões ocorreram por causa do furto do pacote de suco de maracujá. De outro lado, o informante Raimundo afirmou ter sido informado de o motivo era o fato de a vítima ter pegado um suco de maracujá dentro da cozinha da clínica. Posto isso, com base nas informações apontadas, resta demonstrado que o réu, possuindo autoridade para fim de tratamento, abusou de meios de correção/disciplina no momento em que passou a agredir a vítima, deixando-lhe marcas."

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença recorrida que condenou MODESTHO HENRIQUE FÉLIX FERREIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 136 do Código Penal (maus-tratos), com suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026